Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-06.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000986-06.2024.8.05.0018

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s):

APELADO: SILVIA LIMA DA FROTA

Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DOCENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DE MUDANÇA DE NÍVEL. COMPATIBILIDADE ENTRE O CURSO E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidora pública municipal, reconhecendo-lhe o direito à gratificação por mudança de nível, com fundamento no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

A impetrante, professora da rede pública municipal, concluiu curso de especialização em Docência em Língua Portuguesa e pleiteou a progressão funcional correspondente a 79,58% sobre o vencimento base, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do writ.

A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e afastou a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da concessão da gratificação por mudança de nível a servidora pública municipal, em razão da conclusão de curso de especialização compatível com sua área de atuação, bem como a exigência, ou não, de autorização prévia da Administração Pública e a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte já reconheceu a constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.805.0000).

4. Restou demonstrada a compatibilidade entre o curso de especialização concluído pela impetrante e sua área de atuação no magistério público.

5. A exigência de autorização prévia da Administração para a realização do curso não pode ser interpretada de forma a obstar o reconhecimento do direito, especialmente quando comprovada a apresentação de requerimento administrativo e a consequente omissão do ente público.

6. A ausência de dotação orçamentária específica não configura óbice à implementação de vantagem prevista em norma legal vigente, inexistindo comprovação de afronta aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. Os efeitos financeiros foram corretamente fixados a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

9. “É devida a gratificação por mudança de nível a servidor público municipal que conclui curso de especialização compatível com sua área de atuação, independentemente de autorização prévia da Administração, desde que preenchidos os requisitos legais e instruído o pedido administrativo.”

10. “O art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 é constitucional, nos termos de precedente vinculante do Tribunal de Justiça da Bahia.”

11. “Os efeitos financeiros da concessão de segurança em mandado de segurança iniciam-se na data de sua impetração, nos termos da Súmula 271 do STF.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, arts. 167, I e II; 169, §1º, I e II; CPC, art. 927, V; Lei 12.016/2009, art. 14, §4º; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.805.0000; STF, Súmula 271.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000986-06.2024.8.05.0018, oriunda da Comarca de Barra, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e, como apelada,
SILVIA LIMA DA FROTA.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA)
,08 de setembro de 202
5

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator